Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005296-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 23.633.375/0002-75 (AGRAVADO), VANESSA DE OLIVEIRA MARINA - CPF: 367.263.748-36 (ADVOGADO), CATIA PATRICIA MARQUES - CPF: 400.764.448-99 (AGRAVADO), ALICE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 216.103.618-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa, em razão de parcelamento administrativo, com consequente suspensão do feito executivo.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento firmado pelas executadas abrange a integralidade do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa, hipótese em que se impõe a suspensão da execução fiscal, ou se se trata de parcelamento parcial, autorizando o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

III.

Razões de decidir:

3.

O termo de confissão de parcelamento indica expressamente que o acordo refere-se ao saldo devedor da certidão de dívida ativa, havendo correspondência entre os valores e os elementos que compõem o crédito tributário executado.

4.

O agravante não demonstrou, de forma específica e individualizada, quais parcelas do débito teriam sido excluídas do parcelamento, nem apresentou demonstrativo técnico capaz de comprovar a alegada parcialidade.

5.

A mera alegação genérica baseada na multiplicidade de fatos geradores e em extratos sistêmicos desacompanhados de correlação analítica não é suficiente para afastar a presunção de abrangência integral do parcelamento.

6.

Na ausência de prova inequívoca de parcelamento parcial, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, enquanto vigente o acordo.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da dívida quando demonstrada sua abrangência integral em relação à certidão de dívida ativa. 2. A alegação de parcelamento parcial exige demonstração específica e individualizada das parcelas excluídas, não sendo suficiente a apresentação de argumentos genéricos ou extratos desacompanhados de correlação técnica.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1006843-40.2021.8.11.0003 proposta contra
COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. – EPP
,
ALICE APARECIDA DOS SANTOS
e
CÁTIA PATRÍCIA MARQUES
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2020739633, em razão de parcelamento fiscal regularmente concedido e em curso, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e, por conseguinte, suspender a execução fiscal.

Sustenta que, ao contrário do que foi consignado na decisão agravada, a consulta detalhada de negociação de pagamento acostada aos autos de origem demonstra que o parcelamento ativo refere-se apenas a itens específicos do débito, e não à sua integralidade, uma vez que a certidão de dívida ativa n. 2020739633 é composta por diversos fatos geradores e penalidades, sendo que o valor consolidado do acordo de parcelamento não corresponde ao montante total exequendo.

Argumenta que a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, inciso VI, do CTN restringe-se exclusivamente ao montante efetivamente parcelado, não havendo amparo legal para que o parcelamento de fração do débito, seja referente a parte de um fato gerador ou a algumas parcelas da certidão, implique a suspensão integral da execução fiscal, de modo que a manutenção da decisão agravada obstaculiza a adoção de medidas de constrição patrimonial em relação à parcela incontroversa e não parcelada do crédito tributário, ocasionando prejuízo irreparável ao erário.

Requer o provimento do recurso para, a fim de que seja reconhecida a ocorrência do parcelamento parcial e determinado o prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente da certidão de dívida ativa n. 2020739633.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 345611367).

Em contrarrazões, as agravadas defendem que o débito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020739633 encontra-se integralmente abrangido pelo termo de confissão de dívida e parcelamento firmado pelas executadas, motivo pelo qual sua exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (Id. 350451398).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Comercial Agrosol de Produtos Agrícolas Ltda. – EPP
,
Alice Aparecida dos Santos
e
Cátia Patrícia Marques
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa
2020739633
, decorrente da ausência de recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, ICMS normal, ICMS apurado e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e não recolhido; e Contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB – soja e milho).

As executadas apresentaram exceção de pré-executividade, por meio da qual postularam o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, em virtude da existência de parcelamento vigente consubstanciado no Termo de Confissão de Parcelamento de Débitos n. 4419637, com a consequente suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (Primeira Instância, Id. 207182870).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para
acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2020739633, em razão de parcelamento fiscal regularmente concedido e em curso, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e, por conseguinte, suspender a execução fiscal (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 216352883).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o parcelamento fiscal firmado pelas executadas abrange a integralidade do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020739633, hipótese em que se justificaria a suspensão da execução fiscal, ou se alcança apenas parte do débito, caso em que o feito executivo deve prosseguir quanto ao saldo remanescente não parcelado.

Verifica-se, de forma objetiva, que o Termo de Confissão de Parcelamento de Débitos n. 4419637 de 28/9/2023 se refere expressamente ao saldo devedor da certidão de dívida ativa n. 2020739633, conforme expressamente consignado em seu conteúdo: “
referente ao saldo devedor da CDA n. 2020739633
” (Primeira Instância, Id. 207182875).

Conforme demonstrativo do débito constante do referido termo de parcelamento, o crédito inscrito, atualizado e acrescido do FUNJUS até
28/9/2023
, totaliza o montante de R$ 1.648.255,26 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), tendo sido objeto de parcelamento, com os benefícios legais aplicáveis e incluído o FUNJUS, no valor de R$ 970.002,08 (novecentos e setenta mil, dois reais e oito centavos), a ser quitado mediante 60 parcelas relativas ao valor principal e 20 parcelas referentes ao FUNJUS.

No ponto, verifica-se que a certidão de dívida ativa n. 2020739633, juntada pelo Estado de Mato Grosso na execução fiscal e atualizada em
10/10/2023
(Primeira Instância, Id. 131468163),
apresenta demonstrativo do crédito cuja composição corresponde substancialmente ao demonstrativo do débito constante do termo de parcelamento celebrado em 28/9/2023
, com discriminação dos mesmos elementos – valor originário, correção monetária, juros e FUNJUS – e montante total praticamente idêntico, sendo a pequena divergência de valores explicada exclusivamente pela diferença entre as datas de atualização utilizadas no cálculo do parcelamento e na atualização da certidão de dívida ativa:

Nesse contexto, a conclusão pretendida pelo agravante não se sustenta.

Embora o agravante sustente que o parcelamento abrangeria apenas parte dos créditos inscritos na CDA n. 2020739633,
deixou de demonstrar, de forma específica e individualizada, quais parcelas teriam sido excluídas do acordo, tampouco o montante remanescente supostamente exigível
.

Com efeito, a alegação de parcelamento parcial está fundada em assertivas genéricas acerca da multiplicidade de fatos geradores que compõem a certidão de dívida ativa e na existência de divergência entre o valor global do débito e aquele consolidado no acordo. Todavia, tais elementos, por si sós, não são suficientes para evidenciar que o ajuste administrativo não tenha abrangido a integralidade do crédito executado.

Para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, caberia ao agravante apresentar demonstrativo técnico apto a correlacionar, de forma clara e analítica, os elementos que compõem a CDA com aqueles efetivamente incluídos no parcelamento, indicando, de maneira precisa, eventuais competências, infrações ou rubricas não contempladas pela avença. Tal providência, entretanto, não foi observada.

A simples juntada de consultas sistêmicas ou extratos desacompanhados da devida explicitação e correlação com os componentes do título executivo não permite inferir, com segurança, a existência de parcelas excluídas do acordo, sobretudo porque a presença de valores em aberto ou percentuais de pagamento pode corresponder a prestações vincendas ou ainda não adimplidas no âmbito do próprio parcelamento.

De outro lado, assume relevo o fato de que o Termo de Confissão de Parcelamento de Débitos consigna expressamente referir-se ao “
saldo devedor da CDA n. 2020739633
”, elemento que, na ausência de prova robusta em sentido contrário, corrobora a conclusão de que o acordo administrativo abrange o crédito tributário executado.

Assim, a ausência de demonstração inequívoca acerca da alegada exclusão de parcelas impede o reconhecimento da parcialidade do parcelamento e, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal quanto a suposto saldo remanescente.

Desse modo, mostra-se
devida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, enquanto vigente e regularmente cumprido o parcelamento administrativo firmado, não havendo, no presente momento, elementos suficientes a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026